Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706697-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: P. D. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON DA MOTA BARBOSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão Id. 226176299 – autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0707800-92.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora, menor impúbere, representada por seu genitor, assinala que é beneficiária do plano de saúde da requerida e que se encontra adimplente com todas as mensalidades. Aduz que foi diagnosticada com puberdade precoce, sendo submetida a tratamento com Leuprorrelina desde setembro de 2023 para retardar a menstruação precoce e evitar comprometimentos no desenvolvimento corporal. Afirma que, de acordo com o médico assistente, o tratamento com Leuprorrelina atingiu o limite e não pode mais ser utilizado, pois poderia causar efeitos adversos graves. Relata que sua idade óssea é compatível com 12 anos e 6 meses, de modo que, segundo o especialista, a única alternativa viável para garantir um crescimento adequado é o tratamento imediato com Somatropina, prescrito na dosagem de 2,6 mg diários (8 UI), a ser mantido até a idade óssea de 14 anos. Sustenta que, em 05/02/2025, seu genitor solicitou administrativamente à ré o fornecimento da medicação, que foi negado em 13/02/2025, sob a justificativa de que o medicamento não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, portanto, não seria coberto pelo plano. Argumenta que a negativa é abusiva, pois o tratamento foi prescrito por profissional habilitado, possui registro na ANVISA, e há jurisprudência consolidada reconhecendo a obrigatoriedade do fornecimento pelo plano de saúde, mesmo quando o medicamento não esteja no rol da ANS. Alega ainda que a recusa do plano compromete a eficácia do tratamento, podendo gerar prejuízos irreversíveis à sua saúde. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “d) Que seja liminarmente concedida a tutela de urgência - com força de ofício, pois estão presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a ré forneça, no prazo de 48h, o tratamento prescrito pelo médico assistente — descrito abaixo — pelo tempo que perdurar o tratamento até a alta médica, bem como o fornecimento de todo o material necessário, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial a ser arbitrada pelo Juízo, a saber: SOMATROPINA DOSE DIARIA DE 2,6 MG = 8 UI;” (ID 226101143, pp. 23-24). É o sucinto relato. D E C I D O. Inicialmente, diante da incapacidade etária dos requerentes, promovo a inclusão no sistema PJe do Ministério Público para acompanhar o feito (art. 178, II, do CPC). Outrossim, considerando a incapacidade etária, sendo presumida a ausência de renda, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da Requerente. Promovo a anotação no sistema PJe. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Almejam os autores provimento jurisdicional determinando que a requerida forneça medicamento prescrito pela médica assistente (SOMATROPINA). Inobstante os fundamentos lançados na exordial, assinalo que a Lei no 9.656/98 institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Todavia, excepciona a obrigatoriedade de cobertura para os tratamentos e procedimentos que elenca, dentre os quais há previsão quanto a medicações de uso no ambiente domiciliar, nos seguintes termos: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013) (....) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) Outrossim. a oferta de medicação para uso domiciliar pelas operadoras de plano de saúde e pelas seguradoras de saúde encontra balizas na Resolução Normativa ANS no 465/2021, segundo a qual: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; (...) Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...) Nestes autos, volto os olhos para o Relatório Médico encartado pelas requerentes, do qual colho as seguintes assertivas: “A PACIENTE DEVE INICIAR EM CARÁTER URGENTE E IMEDIATO O TRATAMENTO COM HORMÔNIO DO CRESCIMENTO, E DEVE MANTÊ-LO ATÉ A IDADE DE ÓSSEA DE 14 ANOS PARA QUE CONSIGA ATINGIR ALTURA FINAL DENTRO DO CANAL DE CRESCIMENTO FAMILIAR. PELAS RAZÕES SUPRACITADAS E EXAMES EM ANEXO, SOLICITO A DISPENSAÇÃO DE SOMATROPINA CONFORME RECEITAS, COM DOSAGEM E NOMES COMERCIAIS DISPONÍVEIS EM ANEXO, PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO DE BAIXA ESTATURA, REFORÇANDO QUE QUANTO MAIOR O ATRASO NO INÍCIO DA TERAPIA, PIOR SE TORNA A PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTATURA FINAL DO INDIVÍDUO.” (ID 226104600, p. 1). Constato, pois, que a medicação prescrita pelo médico assistente não se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos. Representam medicação de uso contínuo, como incontáveis outras prescritas diariamente aos mais diversos pacientes, tais como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos. A corroborar com o entendimento, cite-se precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os planos de saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que definem as regras básicas de cobertura. Entre suas disposições consta que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde (art. 10o, VI). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos no rol da ANS. 3. No caso, o autor da demanda requereu a cobertura de medicação prescrita para tratamento a ser realizado em domicílio, a qual a princípio não se enquadra em nenhuma das exceções de cobertura obrigatória. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1950065, 0735832-47.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.) (s.g.) Nesse descortino, penso que a pretensão "initio litis" desafia indeferimento. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. No mais, tem-se que a parte autora enfaticamente rejeita a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Nesse passo, constato que a requerida possui Domicílio Eletrônico Nacional, razão pela qual A CITO e INTIMO para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que a requerida é titular de Domicílio Eletrônico Nacional, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, razão pela qual o encaminho Via Sistema PJe.” Em suas razões recursais, a Agravante destaca, inicialmente, que necessita urgentemente do medicamento SOMATROPINA, hormônio do crescimento prescrito pelo seu médico assistente. Aduz que o fato de constar na prescrição médica que o tratamento deve ser iniciado com urgência foi desconsiderado pelo Juiz a quo na r. decisão. Alega que, nos termos da Lei n. 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS serve apenas como referência básica para os planos de saúde, “de modo que a operadora não demonstrou que o caso sub judice não se enquadra nas hipóteses nas quais é permitida a cobertura a tratamento não inserido no rol” (sic). Sustenta que “não se pode admitir afastamento da obrigação do plano de saúde em fornecer medicamento indispensável para o tratamento da patologia que encontra-se acoberta pelo rol da ANS (hormônico do crescimento, conforme Resolução Normativa no 465/2021, anexo I), sob risco de violar a própria finalidade do contrato celebrado entre as parte, a saúde do beneficiário. endocrinologista assistente, com vistas à melhora do crescimento e recuperação da sua estatura final” (sic). Menciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ acerca da matéria. Ressalta que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e é indicado para distúrbios do crescimento, conforme atestou o relatório do NATJUS que instrui o presente recurso. Reforça a existência de iminente risco à saúde da Agravante caso seja necessário aguardar o julgamento do mérito da demanda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao plano de saúde agravado que forneça à Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o fármaco SOMATROPINA, nos termos prescritos pelo médico assistente, e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, considero ausentes os requisitos da concessão da tutela recursal de urgência, notadamente a plausibilidade do direito vindicado. Ao dispor sobre as exigências mínimas dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/98, em seu art. 10, inc. VI, não incluiu o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionais descritas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12, in verbis: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...).” Por sua vez, os incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, do artigo 12 da Lei 9.656/98 estabelecem o seguinte: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.” Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que os planos e seguros de saúde privados não estão obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, subsistindo a obrigatoriedade de cobertura apenas em relação aos tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais de uso oral, assim como para os medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento oral e/ou venoso, além dos procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. No caso em exame, verifica-se que, ao relatar o quadro clínico da Agravante, o médico assistente justificou que a medicação prescrita deve ser utilizada “para início do tratamento de baixa estatura” a fim de que a paciente “consiga atingir altura final dentro do canal de crescimento familiar” – Id. 69139241. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, o Agravado não está obrigado a fornecer o medicamento prescrito à Agravante, uma vez que o fármaco Somatropina é de uso domiciliar e não está relacionado ao tratamento antineoplásico. Com efeito, como bem destacou o Juiz a quo na r. decisão agravada, “medicação prescrita pelo médico assistente não se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos. Representam medicação de uso contínuo, como incontáveis outras prescritas diariamente aos mais diversos pacientes, tais como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos”. Registre-se que, diferente do que sustenta a Agravante, a controvérsia dos autos não se cinge à discussão acerca da natureza, taxativa ou exemplificativa, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) uma vez que, em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, a própria Lei n. 9.656/98 excluiu da cobertura mínima dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos, salvo nas hipóteses excepcionais descritas na lei. Destaco, ainda, que os precedentes jurisprudenciais colacionados pela Agravante e que supostamente versam sobre casos semelhantes não apresentam eficácia vinculante. Embora se reconheça a força persuasiva das decisões proferidas pelos tribunais e a função do precedente de orientar a interpretação da lei, não está o julgador necessariamente obrigado a adotar os mesmos fundamentos e parâmetros da decisão anteriormente proferida, exceto quando se trata de precedentes vinculantes, arrolados no artigo 927 do Código de Processo Civil, o que, definitivamente, não se verifica no caso dos julgados citados pela Agravante. Assim, não estando o Agravado, a priori, obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar à beneficiária, não está demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela Agravante, o que inviabiliza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora